Tribunal: STF
Processo: MS 25409
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-15
Data de publicação: 2007-03-15

Ementa:
EMENTA: I. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União.
   Pensão temporária (L. 8.112/90, art. 217, inciso II, alínea 'b'):
   suspensão liminar: presença dos seus pressupostos.
1. Ato do
   Tribunal de Contas da União que, liminarmente, determinou a
   suspensão de quaisquer pagamentos decorrentes de pensão
   temporária instituída em favor de menor cuja guarda fora confiada
   ao  servidor falecido, seu avô.
2. Caracterização do periculum
   in mora, dada a necessidade de prevenir lesão ao Erário e
   garantir a eficácia de eventual decisão futura, diante de grave
   suspeita de vícios na sua concessão e, principalmente, quando a
   sua retirada não significa o desamparo de pretenso titular.
3. Plausibilidade da tese que exige a comprovação da
   dependência econômica para recebimento da pensão temporária
   prevista na letra b do inciso II do art. 217 da L. 8.112/90,
   tendo em vista que, no caso, à vista da capacidade econômica dos
   pais do beneficiário, apurada pela equipe de auditoria, não se
   pode inferir que a dependência econômica tenha sido a única causa
   para a concessão da guarda do requerente aos avós.
II.
   Mandado de segurança: alegação improcedente de
   prejuízo.
Indiferente para a continuidade do processo a perda do
   benefício pelo  impetrante por ter atingido a idade limite de
   vinte e um anos: dada a confirmação, em decisão de mérito, do
   entendimento do TCU manifestado na cautelar - objeto desta
   impetração - mantém-se o interesse do requerente no julgamento do
   mérito do mandado de segurança, já que, se concedida a ordem,
   estaria ele resguardado de devolver os valores recebidos desde a
   decisão impugnada.
III. Contraditório, ampla defesa e devido
   processo legal: exigência afastada nos casos em que o Tribunal de
   Contas da União, no exercício do controle externo que lhe atribui
   a Constituição (art. 71, III), aprecia a legalidade da concessão
   de aposentadoria ou pensão, só após o que se aperfeiçoa o ato
   complexo, dotando-o de definitividade administrativa.
IV.
   Tribunal de Contas da União: controle externo: não consumação de
   decadência administrativa, por não se aplicar o prazo previsto no
   art. 54 da L. 9.784/99, dado o não aperfeiçoamento do ato
   complexo de concessão.